Tribunal: TJDFT
Processo: 0703991-84.2022.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703991-84.2022.8.07.0006 RECORRENTE: JONATAS MARTINS BARROS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. NULIDADE DAS PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. SITUAÇÃO FLAGRANCIAL. JUSTA CAUSA EVIDENCIADA. ENTRADA FRANQUEADA PELO MORADOR. PRELIMINAR REJEITADA. CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA VERIFICADA. SÚMULA 545 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A inviolabilidade domiciliar assegurada pelo artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal não é garantia absoluta, podendo ser mitigada nas hipóteses de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. 2. Havendo indícios mínimos da existência do crime flagrancial aptos a revelar a presença de fundadas razões para a realização da busca domiciliar por agentes policiais, não há que se falar em nulidade por violação de domicílio, tampouco ilicitude na prova colhida na residência do representado, sobretudo porque, no presente caso, os agentes obtiveram consentimento do morador do imóvel. 3. O delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, tipificado no artigo 12 da Lei no 10.826/2003, caracteriza-se pelo simples fato de o acusado possuir arma de fogo, sem autorização legal para tanto, não havendo necessidade de demonstração da ocorrência de perigo concreto, bastando a potencialidade de causar dano à incolumidade pública. 4. Nos termos do enunciado sumular no 545 do colendo Superior Tribunal de Justiça, quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal. 5. In casu, conquanto o réu tenha se utilizado, nas fases judicial e extrajudicial, do direito de permanecer em silêncio, confessou o crime perante os policiais na ocasião do flagrante, tendo tal elemento sido utilizado para reforçar o convencimento do magistrado acerca da autoria do crime, revelando-se, desse modo, imperioso o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (artigo 65, III, “d”, do Código Penal). 6. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada. O recorrente alega violação aos artigos 157, § 1o, e 397, inciso I, ambos do CPP, pugnando pela anulação das provas obtidas, uma vez que a persecução penal foi iniciada com base em denúncia anônima e após a invasão de domicílio. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 157, § 1o, e 397, inciso I, ambos do CPP. Isso porque o entendimento da turma julgadora, ao afastar a ilegalidade na incursão dos policiais na residência do recorrente, se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “Apreensão em flagrante efetuada pelos policiais que está amparada no art. 5o, inciso XI, da Constituição da República e no art. 302, inciso IV, do Código de Processo Penal, estando presentes, portanto, fundadas razões para a busca domiciliar, não subsistindo os argumentos de ilegalidade da prova ou de desrespeito ao direito à inviolabilidade de domicílio” (AgRg no HC n. 780.860/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023). Assim, tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, incide, na hipótese, o enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c' do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp n. 2.139.412/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/12/2022, DJe de 13/12/2022). Confira-se, ainda, nesse sentido, a decisão proferida nos EDcl no AREsp 2.267.188, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 2/3/2023. Ademais, segundo jurisprudência da Corte Superior, “A questão jurídica em análise foi decidida, pelo Tribunal de origem, com fundamento constitucional. Assim, o acórdão recorrido tem fundamento constitucional não impugnado mediante Recurso Extraordinário, o que atrai a incidência da Súmula 126 do STJ, segundo a qual "é inadmissível Recurso Especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta Recurso Extraordinário" (AgInt no AREsp n. 1.757.209/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030